Tribunal: TJSP
Processo: 2183993-51.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-11
Data de publicação: 2020-01-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO CONJUNTIVA EM FAVOR DE CASAL. FALECIMENTO DO MARIDO. IMÓVEL QUE NÃO SE SUJEITA AO ARROLAMENTO DE BENS DO "DE CUJUS". INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 551, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA APENAS PARA DETERMINAR QUE O BEM NÃO INTEGRE O ARROLAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com a morte de um dos cônjuges, o bem

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DOAÇÃO CONJUNTIVA EM FAVOR DE CASAL. FALECIMENTO DO MARIDO. IMÓVEL QUE NÃO SE SUJEITA AO ARROLAMENTO DE BENS DO "DE CUJUS". INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 551, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. PRETENSÃO RECURSAL ACOLHIDA APENAS PARA DETERMINAR QUE O BEM NÃO INTEGRE O ARROLAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Com a morte de um dos cônjuges, o bem doado em favor de ambos permanece na propriedade do sobrevivente e deve ser excluído do arrolamento de bens do "de cujus".